Tribunal: TJDFT
Processo: 0700786-87.2021.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESCONTENTAMENTO DA CONTRATANTE. INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESCISÃO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR.

I – A reprodução dos argumentos da contestação nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não impede o conhecimento do recurso. Rejeitada a preliminar de não conhecimento da apelação.

II – O descontentamento da Associação-ré com os serviços advocatícios prestados pela autora, por si só, não autoriza a interrupção do pagamento dos honorários contratuais, os quais são devidos até a formalização da rescisão contratual por meio de notificação extrajudicial, tal como decidido pela r. sentença.

III – Apelação desprovida.